Tribunal: TJPA
Processo: 0817642-20.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10938 - Citação
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817642-20.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCIVALDO DE JESUS RIBEIRO CAMPOS

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DECISÃO COLEGIADA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO – OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
– INOCORRÊNCIA –
ARRESTO DE BENS – POSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO ANTES DA CITAÇÃO – ART. 830 DO CPC – INVALIDADE DE CITAÇÃO QUE NÃO ENSEJA AUTOMÁTICA DESCONSTITUIÇÃO DO ARRESTO EXECUTIVO

–
HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no
decisum
embargado
acerca de qual decisão de arresto se refere, visto que a impugnação do agravo seria pertinente a falha da citação e a decisão que apreciou a
exceção de pré-executividade, apesar de reconhecer o vício na citação, não deferiu o desbloqueio dos valores de sua conta.

2 –
Conforme restou claro na decisão colegiada embargada
a decisão agravada, qual seja, a que apreciou a
exceção de pré-executividade, já havia reconhecido a nulidade do ato citatório, cingindo-se o exame do agravo de instrumento a desconstituição ou não das medidas constritivas em decorrência da anulação da citação.

3 – Outrossim, restou esclarecido que sendo possível a efetivação de arresto na ação de execução, antes de perfectibilizada a citação, a teor do art. 830 do CPC, a mera declaração de invalidade do ato citatório não possui o condão de desconstituir o arresto anteriormente deferido e efetivado.

4 – C
onsiderando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

5 – Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

6 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido
, para manter hígidos os fundamentos da decisão colegiada embargada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 04 de julho de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0817642-20.2022.8.14.0000

EMBARGANTE:

LUCIVALDO DE JESUS RIBEIRO CAMPOS

EMBARGADO:
BANCO DA AMAZÔNIA S/A (BASA)

COMARCA DE ORIGEM:
ALMEIRIM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
LUCIVALDO DE JESUS RIBEIRO CAMPOS
em face de
BANCO DA AMAZÔNIA S/A (BASA)

e

do
V. ACÓRDÃO DE ID.
13380974
, que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CITAÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADA – ARRESTO DE BENS – POSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO ANTES DA CITAÇÃO – ART. 830 DO CPC – JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – INVALIDADE DE CITAÇÃO QUE NÃO ENSEJA AUTOMÁTICA DESCONSTITUIÇÃO DO ARRESTO EXECUTIVO –
DECISUM
ESCORREITO
–
MANUTENÇÃO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a parte então agravante
LUCIVALDO DE JESUS RIBEIRO CAMPOS
,
embargos de declaração (ID.
14001184
).

Alega, em síntese, que a decisão colegiada embargada teria sido omissa acerca de qual decisão de arresto se refere, visto que a impugnação do agravo seria pertinente a falha da citação e a decisão que apreciou a
Exceção de Pré-Executividade, apesar de reconhecer o vício na citação, não deferiu o desbloqueio dos valores de sua conta.

Pleiteia assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para conferindo-lhe efeitos infringentes seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

Em contrarrazões (ID.
14605711), argui, em suma, o banco embargado, inexistir qualquer obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão que possa ser matéria para a oposição dos presentes embargos de declaração, eis que a fundamentação se encontra perficiente ao pleito contido na inicial, defendendo assim, a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no
decisum
embargado
acerca de qual decisão de arresto se refere, visto que a impugnação do agravo seria pertinente a falha da citação e a decisão que apreciou a
Exceção de Pré-Executividade, apesar de reconhecer o vício na citação, não deferiu o desbloqueio dos valores de sua conta.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, prelecionam
Fredie Didier Júnior e

Leonardo José Carneiro da Cunha
,
in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador:
Juspodivm
, p. 177).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado,

inexistir qualquer omissão ou outro vício em sua fundamentação, senão vejamos:

“[...]

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a instituição financeira, ora agravada, ajuizou ação de execução em face do ora agravante, oportunidade em que, determinada a citação do executado, o AR fora recebido por terceiro estranho à lide, bem assim foi posteriormente realizado arresto executivo com bloqueio em conta bancária do executado.

A parte executada, ora agravante, apresentou nos autos da execução, exceção de pré-executividade, arguindo a nulidade da citação e pleiteando a desconstituição das medidas constritivas.

Nessa esteira, o juízo primevo, no âmbito da decisão agravada, declarou a nulidade da citação, por entender ser indispensável o recebimento pessoal do AR, entretanto, manteve as medidas constritivas anteriormente deferidas.

Pois bem, inicialmente, esclareço que ainda que o ato citatório constitua ato personalíssimo, tenho que sua finalidade, de chamamento da parte à lide, a fim de se oportunizar o contraditório e a ampla defesa foi plenamente alcançada, na hipótese, visto o comparecimento espontâneo do executado, com a apresentação da exceção de pré-executividade.

Não obstante, considerando que inexistiu qualquer impugnação acerca do capítulo da decisão agravada que declarou nulo o ato citatório, deve tal deliberação ser mantida, impondo-se no presente recurso, o exame da imposição ou não, da desconstituição das medidas constritivas em decorrência da anulação da citação.

[...]

Nessa esteira, tem-se que o único requisito exigido para efetivação de arresto de bens, antes da citação, é que esta, uma vez tentada, tenha sido frustrada, como ocorreu na hipótese, considerando que a tentativa de citação foi considerada não perfectibilizada pelo juízo primevo.

Ademais, sendo possível a efetivação de arresto na ação de execução, antes de perfectibilizada a citação, a teor do art. 830 do CPC, tem-se que a declaração de invalidade do ato citatório, não possui o condão de desconstituir o arresto anteriormente deferido e efetivado, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada”.

Conforme restou claro na decisão colegiada embargada
a decisão agravada, qual seja, a que apreciou a
exceção de pré-executividade, já havia reconhecido a nulidade do ato citatório, cingindo-se o exame do agravo de instrumento a desconstituição ou não das medidas constritivas em decorrência da anulação da citação.

Outrossim, restou esclarecido que sendo possível a efetivação de arresto na ação de execução, antes de perfectibilizada a citação, a teor do art. 830 do CPC, a mera declaração de invalidade do ato citatório não possui o condão de desconstituir o arresto anteriormente deferido e efetivado.

Desse modo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 04 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 11/07/2023